Tribunal: TJDFT
Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 35729113, intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora